Tribunal: TJMT
Processo: 1016318-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016318-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 041.679.081-07 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de energia que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por obrigação questionada por este, e sequer comprova a sua origem, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016318-18.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente:

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido:

Carla Aparecida de Oliveira Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência do débito de valor
R$ 161,08 (cento e sessenta e um reais e oito centavos), datado débito de 26/05/2023 e referente ao contrato de n.o 03646034202305.

b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

c) determinar que a Reclamada proceda à exclusão do referido apontamento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

PRELIMINAR / CONEXÃO

Colendos Pares,

Rejeito o pedido de conexão, uma vez que, conforme o art. 55, §1o, do CPC, os processos somente podem ser reunidos para decisão conjunta se nenhum deles tiver sido sentenciado. Considerando que uma das ações já foi julgada, não cabe a conexão neste caso.

É como voto

MÉRITO

Colendos Pares,

No presente caso, entendo que cabia a Reclamada comprovar a origem e licitude da obrigação ora questionada, no valor de
R$ 161,08, disponibilizado em 26/05/2023,
que resultou na negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura do consumidor, não se prestam para o fim desejado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Entretanto, verifico que no histórico do SCPC, juntado aos autos na defesa e nas razões recursais, consta apontamentos preexistentes no nome da Autora na data em que fora incluído o débito discutido neste feito (26/05/2023), e que somente foi baixado em data posterior, conforme abaixo demonstrado:

Portanto, como os débitos acima mencionados foram incluídos no ano de 2019 e baixados em 2024, ou seja, foram incluídos em data anterior e baixados em data posterior ao apontamento discutido neste feito. Assim, friso que na data da inclusão do débito ora discutido, já havia anotação em seu nome, qual não há comprovação de sua ilegalidade.

Desta forma, diante do acima exposto, entendo que é cabível a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Assim, devido à existência de negativação preexistente legítima aplica-se o Enunciado da Súmula acima mencionada, para excluir o valor da condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
somente para excluir a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024